Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710934-81.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: LUIS AUGUSTO LEAL DE FREITAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 42358141, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e cassou a r. sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42825504, observa-se que o embargante pretende agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 13:24:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora